Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702043-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA e MAURICIO UCCI PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra WELLINGTON GUIMARAES e FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA desconstituiu penhora anteriormente determinada sobre imóvel, ao argumento de que se trata de bem de família. Elenca o agravante, em síntese, os seguintes argumentos: “i) o Primeiro Agravado não reside no imóvel objeto da lide; ii) que a dívida objeto do crédito era pré-existente ao negócio de compra e venda do imóvel; iii) o crédito perseguido no feito tem natureza alimentar; iv) a possibilidade de penhora de salários – honorários advocatícios (analogia) e, v) imóvel em discussão é de altíssimo valor, suntuoso e luxuoso”. Sustenta que estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para garantir o resultado útil do processo, visto que na hipótese, segundo alega, não há questionamento acerca do título executivo, bem assim que o crédito exequendo seria decorrente de honorários sucumbenciais, possuindo, segundo entende o agravante, natureza alimentar, gozando “dos mesmos privilégios dos créditos de natureza trabalhista. (Art. 85, §14, CPC)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso no fito de “determinar, em caráter definitivo a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel, com a respetiva reserva ao próprio devedor e ainda a reserva integral da outra metade do imóvel ao seu cônjuge, mantendo inabalado o basilar direito à dignidade da pessoa humana, norteador da impenhorabilidade do bem de família”. Preparo regular no ID 22632316. É o Relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 22632316), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento. Sustentam os agravantes, que não restou demonstrado pelo primeiro executado/agravado que sua moradia de fato seria no imóvel penhorado, o que teria sido respaldado por documentos que revelavam a intimação da parte em outro endereço, via Carta AR e Oficial de Justiça (ID 22632321), bem assim a aposição do mesmo endereço, distinto daquele do bem penhorado, como sendo o endereço residencial no seio de atos constitutivos de sociedade empresária (ID 22632319). Aponta, ainda, que da ata notarial de ID 22632318, a qual foi utilizada na origem pelo primeiro executado para fundamentar seu pleito de ver o imóvel configurado como bem de família, consta a informação, franqueada ao auxiliar notarial pelo funcionário do condomínio Sr. Sebastião, de que “o Sr. Wellington Guimarães somente encontrava-se em casa somente 4 vezes por mês”, elemento indicativo de que o local não seria utilizado habitualmente pelo executado. Para além disso há, ainda, o fato apontado pelos agravantes de que o bem litigioso fora adquirido pelo primeiro agravado e sua esposa em momento posterior à data em que contraída a dívida (ID 22632317 e 22632323), por valor muito inferior às alegadas benfeitorias realizadas para que alcançasse o atual valor avaliado na origem por Oficial de Justiça de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), ex vi do ID 22632324. Traz questionamento quanto à voluptuosidade do imóvel penhorado, o qual permitiria, dado seu alto valor de mercado, sua alienação ao passo em que garanta tanto a satisfação do crédito como a reserva ao devedor de valor suficiente a lhe permitir adquirir outro imóvel que lhe propicie uma vida digna juntamente com sua família, escopo precípuo da Lei 8.009/90. Defende que os valores para a aquisição do imóvel não foram provenientes da alienação da alienação de outro imóvel, de modo a permitir a cobertura da impenhorabilidade por se qualificar como bem de família, bem assim que os recursos utilizados pelo primeiro executado teriam sido destinados a blindar “seus ativos por meio da distorção do instituto do Bem de Família”. Por fim, consta das razões recursais também o argumento de que o título executivo judicial estaria fundamentado, originalmente, em dívida de saldo remanescente de honorários advocatícios atinentes à sucumbência em ações judiciais, possuindo os valores exequendos natureza alimentar, no fito de enrobustecer a tese de mitigação da impenhorabilidade do bem de família por analogia à dos salários, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso de honorários, quando do julgamento do REsp no 1722673/SP. Assim, a argumentação trazida pelos agravantes se revela robusta o suficiente a recomendar a suspensão dos efeitos da decisão objurgada para manter, por ora, a penhora sobre o imóvel no intuito de acautelar o pleito do agravante, afastando risco de difícil ou impossível reparação com uma potencial alienação do bem penhorado pelo executado, que responde a uma multiplicidade de processos, consoante se verificam das certidões obtidas pelo agravante junto a diversos Tribunais. Ou seja, a concessão do efeito suspensivo no caso em comento se dá, fundamentalmente, pela constatação da presença do requisito do perigo de dano e difícil reparação, sendo certo que a controvérsia de fundo de direito se encontra indefinida, estando presentes nos autos, até o momento, apenas os argumentos elencados pelo exequente, os quais, no entanto, possuem pertinência suficiente a por em dúvida o acerto do Juízo a quo em desconstituir a penhora sobre o imóvel. Ademais, a manutenção da penhora relativamente ao imóvel apontado como sendo bem de família não trará maiores prejuízos ao agravado, ao passo que permite garantir ao credor maior exequibilidade de sua pretensão executiva, acaso, após ouvidos os agravados em relação aos inúmeros fatos e argumentos trazidos pelos agravantes em suas razões recursais, seja reconhecida a higidez da penhora de 50% do imóvel telado nos autos. Cumpre gizar, ainda, que inobstante se verifique, na origem, que no bojo de outros processos houve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por força do art. 1o da Lei no 8.009/90, tal qual ocorrido na origem, tal reconhecimento nos presentes autos não se dá de forma automática, senão decorre da análise e interpretação dos elementos presentes na presente demanda, pelo que se reitera a relevância de se oportunizar aos executados o efetivo contraditório. Como visto, recomendável a manutenção da penhora até a análise, informada pelo contraditório, e julgamento do mérito pelo órgão colegiado, sobretudo por se verificar que a permanência dos efeitos da decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao exequente, ora agravante, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, e manter a penhora determinada no ID 50114719 dos autos da origem sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 24.722 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator